Tribunal: TJDFT
Processo: 0007936-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A revista pessoal ao visitante de interno no estabelecimento prisional, ainda que por meio de sistema de vigilância por scanner corporal, apenas o inibe de ingressar no local com substâncias entorpecentes ilícitas, mas não torna a consumação do crime de tráfico de drogas absolutamente impossível nos termos do artigo 17 do Código Penal.
2. Evidenciado que a ré, ora apelante, trazia consigo/transportava porção de maconha, em sua cavidade natural, quando tentou ingressar no estabelecimento prisional e foi descoberta em razão da revista pessoal, sua conduta se subsumiu a dois dos verbos elementares do artigo 33, caput, da Lei de Drogas (trazer consigo/transportar), agravada pela causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 (nas dependências de estabelecimento prisional), não havendo se falar em atipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.